Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. MULTA COERCITIVA. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória (astreintes), estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
2. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória.
3. No caso concreto, a Executada/Apelada demonstrou que cumpriu rapidamente a decisão que deferiu a antecipação de tutela, tendo autorizado o fornecimento de medicamento injetável somente 1 (um) dia após a intimação por oficial de justiça.
4. Constatada a ausência de resistência da Executada/Apelada no cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a execução da multa cominatória.
5. Apelação conhecida e não provida.